Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. A incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
3. Recurso conhecido desprovido.